Tribunal: TJSP
Processo: 3004262-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões não caracterizadas – Desnecessidade de citar textualmente os dispositivos de lei que as partes entendem ser importantes – Alegações aduzidas pelas partes que foram enfrentadas pelo acórdão embagado – Oposição para fins de prequestionamento – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~Embargos de Declaração no 3004262-78.2019.8.26.0000/50000 voto 26078
Registro: 2020.0000133371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3004262-78.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de Rio Claro, em que é embargante/embargado ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada/embargante
MACKPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e rejeitaram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004262-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26078~
2
VOTO No: 26078
EDEC. No: 3004262-78.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Rio Claro
EBTES. : MACKPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. e FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
EBDAS. : As mesmas
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissões
não
caracterizadas
Desnecessidade de citar textualmente os
dispositivos de lei que as partes entendem ser importantes
Alegações aduzidas pelas partes que foram enfrentadas pelo
acórdão embagado Oposição para fins de prequestionamento
Ausência de violação às normas invocadas
Embargos
conhecidos e não providos.
Embargos de declaração relativos ao acórdão de fls. 53-56, que
negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de que conheceu
parcialmente e acolheu em parte a exceção de pré-executividade para limitar a multa
punitiva ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo, rejeitada a alegação de
que os juros moratórios excediam a taxa SELIC e não conhecida a alegação de que
declaração de idoneidade de contribuinte tem eficácia ex nunc.
Embarga a agravante/excepta alegando que o acórdão embargado é
omisso ao não mencionar expressamente os arts. 97 e 142 do Código Tributário Nacional e
2o, 5o, II, 145, § 1o, 150, IV e 155, II da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988. Pede o provimento do recurso para que seja sanada a omissão, com a modificação
do julgado e o prequestionamento dos dispositivos (fl. 1-4).
Embarga a agravada/excepiente alegando que o acórdão embargado
é omisso em relação à menção, na contraminuta de agravo de instrumento, de que ainda
pendia o julgamento, em 1o Grau, dos embargos de declaração que questionavam o capítulo
da decisão que fixou os honorários advocatícios. Pede o provimento do recurso para que
seja sanada a omissão, “fazendo constar, apenas, ser devida a verba honorária em razão do
acolhimento parcial da exceção de pré-executividade” (fls. 5-7).
Embargos interpostos tempestivamente.
É o relatório.
O art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil não exige do
julgador que mencione expressamente na decisão todos os dispositivos de lei que as partes
entendem ser relevantes, mas somente que enfrente as alegações por ela formuladas. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004262-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26078~
3
isso, não se verifica a omissão alegada pela agravante mas, para evitar a interposição de
novos embargos de declaração desnecessários, passo a identificar quais trechos do acórdão
embargado levaram em conta cada um dos dispositivos de lei mencionados em sede de
embargos de declaração.
O art. 97 do Código Tributário Nacional assim dispõe:
“Somente a lei pode estabelecer:
I a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
III
a definição do fato gerador da obrigação tributária principal,
ressalvado o disposto no inciso i do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito
passivo;
IV a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado
o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a
seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI
as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de
cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso
II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de
cálculo” Nas razões de agravo de instrumento foi mencionado
(especificamente à fl. 18) o inciso VI do caput, para alegar que o valor da multa punitiva
somente poderia ter sido reduzido por lei e não por decisão judicial. O acórdão embargado,
ao mencionar às razões adotadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo
Regimental no Agravo no Recurso Extraordinário no 1058987, enfrentou essa alegação,
utilizando-se da técnica da motivação per relationem1:
“Quanto ao mérito, o STF vem entendendo que é possível reduzir, em
sede judicial, o percentual de multa tributária, bem como que multas
punitivas cujo valor exceda aquele do tributo têm caráter confiscatório,
remetendo-se às razões lá adotadas:
'3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem
1 A técnica da motivação per relationem é admitida pelo STF e pelo STJ: 2a Turma, AgR no HC no 168852,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 29.11.2019, DJe 13.12.2019 e 6a Turma, RHC no 119645, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 4.2.2020, DJe 12.2.2020, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004262-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26078~
4
entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento) do valor do tributo devido'.2” (fl. 55).
O art. 142 do Código Tributário Nacional assim dispõe:
“Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário
pelo
lançamento,
assim
entendido
o
procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Tal dispositivo não foi mencionado expressamente em nenhuma
das 42 (quarenta e duas) páginas das razões de agravo de instrumento, motivo pelo qual
não há que se falar em omissão. No entanto, novamente, para evitar a interposição de
novos embargos de declaração desnecessários, anoto que o trecho supratranscrito do
acórdão embargado é suficiente para rebater eventual alegação (não) formulada com
fundamento no art. 142 do Código Tributário Nacional.
O art. 2o da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, que prevê a tripartição de poderes, assim dispõe:
“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.
Tal dispositivo também não foi mencionado expressamente em
nenhuma das 42 (quarenta e duas) páginas das razões de agravo de instrumento, motivo
pelo qual não há que se falar em omissão. No entanto, novamente, para evitar a
interposição de novos embargos de declaração desnecessários, anoto que, mais uma vez, o
trecho supratranscrito do acórdão embargado é suficiente para rebater eventual alegação
(não) formulada com fundamento no art. 2o da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
O art. 5o, II da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, que prevê o princípio da legalidade, assim dispõe:
“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei”.
Tal dispositivo também não foi mencionado expressamente em
2 1a Turma, AgR no ARE no 1058987, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 1.12.2017, DJe 14.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004262-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26078~
5
nenhuma das 42 (quarenta e duas) páginas das razões de agravo de instrumento, motivo
pelo qual não há que se falar em omissão. No entanto, novamente, para evitar a
interposição de novos embargos de declaração desnecessários, anoto que, mais uma vez, o
trecho supratranscrito do acórdão embargado é suficiente para rebater eventual alegação
(não) formulada com fundamento no art. 5o, II da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
O art. 145, § 1o da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, que prevê o princípio da capacidade contributiva, assim dispõe:
“Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte”.
Tal dispositivo também não foi mencionado expressamente em
nenhuma das 42 (quarenta e duas) páginas das razões de agravo de instrumento, motivo
pelo qual não há que se falar em omissão. No entanto, novamente, para evitar a
interposição de novos embargos de declaração desnecessários, anoto que, mais uma vez, o
trecho supratranscrito do acórdão embargado é suficiente para rebater eventual alegação
(não) formulada com fundamento no art. 145, § 1o da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988.
O art. 150, IV da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, que prevê a regra da vedação ao confisco, assim dispõe:
“Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte”.
Tal dispositivo foi mencionado às fls. 10-12 das razões de agravo
de instrumento e mais uma vez, o trecho supratranscrito do acórdão embargado é suficiente
para rebater eventual alegação formulada com fundamento no art. 150, IV da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988.
O art. 155, II da Constituição da República Federativa do Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004262-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26078~
6
de 1988, que prevê a competência dos Estados Federados para legislar sobre e instituir o
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, assim dispõe:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
II operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.
Tal dispositivo também não foi mencionado expressamente em
nenhuma das 42 (quarenta e duas) páginas das razões de agravo de instrumento, motivo
pelo qual não há que se falar em omissão. No entanto, novamente, para evitar a
interposição de novos embargos de declaração desnecessários, anoto que, mais uma vez, o
trecho supratranscrito do acórdão embargado é suficiente para rebater eventual alegação
(não) formulada com fundamento no art. 155, II da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988.
A fim de evitar, também, alegações sobre a insuficiência da
motivação per relationem, transcreve-se, integralmente, a decisão do Supremo Tribunal
Federal mencionada no acórdão embargado:
“1.Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar-lhe provimento, pelos seguintes
fundamentos:
'Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
DECADÊNCIA ISS Hipótese em que não houve a antecipação do
pagamento - Lançamento de ofício, em razão do não pagamento do
tributo Prazo decadencial contado do primeiro dia do exercício seguinte
ao que os lançamentos poderiam ter sido efetuados Aplicação do artigo
173, inciso I, do CTN - Decadência não verificada na espécie Recurso
de ofício e apelo da Municipalidade, providos.
IMPOSTO ISS Atividades bancárias Sentença que reconheceu a
improcedência do pedido por não ter o banco comprovado o fato
constitutivo de seu direito, ao deixar de juntar os documentos aludidos
pelo vistor judicial, necessários à verificação do real enquadramento das
atividades tributadas Fundamento não atacado Multa moratória de
100% prevista em lei, não sendo considerada excessiva ou confiscatória
Razões do recurso não têm força para afastar as conclusões da sentença
recorrida, que fica integralmente mantidas, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal Apelo do banco autor a que se nega
provimento'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004262-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26078~
7
O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
A parte recorrente alega violação aos arts.150, I e IV, e 156, III, da Carta.
A parte recorrente sustenta que as operações tributadas não se enquadram
no conceito de serviços para fins de ISS, porquanto somente as (i)
prestações de serviços, ou seja, esforço de pessoas em favor de outrem,
(ii) com conteúdo econômico, (iii) sob o regime de direito privado,(iv)
em caráter negocial tendente a produzir uma utilidade material ou
imaterial e (v) insertos das listas de serviços dos entes municipais,
poderão ser alcançados pelo ISS. Invoca a aplicação no caso da Súmula
588 do STF. Defende a ilegalidade e irrazoabilidade da multa punitiva
aplicada em vista de seu montante totalizar de 100% (cento por cento)
sobre o valor do principal.
A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o Tribunal
de origem, com base nos fatos e provas dos autos, assentou que 'da leitura
das razões recursais verifica-se que o principal fundamento adotado na
sentença, de que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito,
ao deixar de juntar os documentos aludidos pelo vistor judicial e que
permitiria concluir pelo real enquadramento das atividades objetos da
incidência do ISS, sequer foi pontualmente atacado'. Dissentir das
conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto
fático e probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte
tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o
percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Nesse
sentido, confira-se o seguinte julgado:
'AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA
FISCAL.
Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz
necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário
se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas
acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se nega
provimento'. (AI 838.302-AgR, de minha relatoria)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego
seguimento ao recurso'.
2. A parte agravante sustenta que pretende o reconhecimento da
'decadência do lançamento complementar relativo aos meses de janeiro a
junho de 2001 (matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de
ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição), tendo em vista que a
constituição residual do crédito tributário apenas se deu após o transcurso
do quinquênio legal disciplinado no artigo 150, § 4o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004262-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26078~
8
Tributário Nacional'. Defende a desnecessidade de reexame do conjunto
fático e probatório porquanto 'considerada a premissa que o lançamento
complementar de ISS relativo aos meses de janeiro a junho de 2001
ocorreu em agosto de 2006 (premissas devidamente consignadas nos
autos), a discussão passa a cingir sobre a ocorrência ou não da decadência
e a consequente extinção do crédito tributário que tais institutos
acarretam'.
3.Insiste a parte recorrente que há violação ao art. '156, inciso III, da
Constituição Federal, na medida em que permitiu a cobrança de ISS em
desacordo com a regra matriz de incidência da obrigação tributária
disciplinada no Texto Constitucional' e que a multa aplicada é
exorbitante, violando o não confisco.
4. É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):
1.Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em que está sendo
mantida a decisão que aproveita à parte agravada. Passo à análise do
recurso.
2.O agravo interno não merece provimento, tendo em vista que a parte
recorrente limita-se a repetir argumentos já devidamente rechaçados.
3.De início, cumpre registrar que o acórdão recorrido resolveu a questão
relativa à incidência de ISS com fundamento na ausência de provas do
fato constitutivo do direito da parte ora recorrente, situação em que incide
a vedação da Súmula 279/STF.
4.No caso dos autos, relativamente à decadência, o Tribunal de origem
consignou o seguinte:
'Os débitos referem-se ao período de janeiro de 2001 a dezembro de
2002, de
forma que os prazos decadenciais tiveram início,
respectivamente, em janeiro de 2002 e janeiro de 2003, encerrando-se em
janeiro de 2007 e janeiro de 2008. O auto de infração n° 1950/2006 foi
lavrado em agosto de 2006, antes, portanto, do decurso do prazo
decadencial. Afasta-se, assim, a decadência reconhecida na sentença,
provendo-se, para tanto, os recursos oficial e voluntário da ré'.
5. Diante dessas considerações, dissentir das conclusões adotadas pelo
Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos legais
demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos
autos, providência vedada nesta fase processual.
6. Quanto ao percentual da multa punitiva aplicada, ela está
perfeitamente alinhada com o entendimento firmado por esta Corte:
RE833.106-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 871174 AgR/PR, Rel.
Min. DiasToffoli; e RE 748.257-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
7. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. Ante seu
caráter manifestamente protelatório, aplico à parte agravante multa de 5%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004262-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26078~
9
(cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Fica a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, ressalvados os casos previstos no art.1.021, § 5o, do
CPC/2015. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em
25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os
limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015”.
É de se notar que o STF também se utilizou da técnica da
motivação per relationem.
O recurso da agravada/excepiente também não merece provimento.
Embora tenha sido mencionado na contraminuta de agravo de instrumento de que ainda
pendia o julgamento, em 1o Grau, dos embargos de declaração que questionavam o capítulo
da decisão que fixou os honorários advocatícios, eventual decisão proferida em 1o Grau não
tem o condão de alterar o capítulo do acórdão embargado referente aos honorários
advocatícios, do qual, ademais, constou expressamente que é possível a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios no caso de acolhimento (total ou parcial) de exceção
de pré-executividade sem a extinção da execução fiscal:
“Quanto aos honorários advocatícios, o STJ já decidiu, em recurso
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de
acolhimento de exceção de pré-executividade:
'1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal
pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade'.
Em julgados mais recentes, o STJ esclareceu que cabe a condenação
mesmo quando a exceção é acolhida em sede de agravo de instrumento:
'1. 'Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero
incidente processual na ação de execução, o seu acolhimento com a
finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente
torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra
em sede de agravo de instrumento' (REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/6/2009)''.
E mesmo em caso de não extinção da execução fiscal, como aqui
ocorre:
'4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de ser cabível
a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-
Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a
execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da
sucumbência'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004262-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26078~
10
Em virtude do não provimento do recurso, majoro os honorários
advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil
reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC” (fls. 55-56, g.n.).
Não é o caso de fixar os honorários advocatícios de acordo com os
critérios previstos nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 85 do Código de Processo Civil (como foi
alegado nos embargos de declaração interpostos em 1o Grau) porque o art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil não limita sua aplicação às causas que envolvam a Fazenda
Pública e funciona como uma válvula de escape da Seção do CPC/15 que trata dos
honorários advocatícios para as hipóteses em que a aplicação dos demais §§ resultar em
condenação exagerada ou irrisória a esse título.
No presente caso, a fixação tomando como base de cálculo o valor
da causa (R$ 2.024.628,94 dois milhões e vinte e quatro mil e seiscentos e vinte e oito
reais e noventa e quatro centavos) ou mesmo o valor do proveito econômico obtido
(redução do valor da multa punitiva) resultaria em condenação excessiva.
As demais razões recursais representam inconformismo, propósito
para o qual não se prestam os embargos de declaração, recurso de fundamentação
vinculada, cabível somente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. No tocante à finalidade de
prequestionamento, a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça (RSTJ
15/233, 30/341, 64/183) tem admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que “não
se faz necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega
ter sido violado, bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas
instâncias inferiores”.3
Deste modo, fica expresso que não há violação ou negativa de
vigência a qualquer dispositivo de Lei ou da Constituição Federal, especialmente aqueles
invocados nas razões de embargos.
Ante o exposto, meu voto é pelo conhecimento e não provimento
dos embargos.
3 PINTO, Nelson Luiz, Manual dos Recursos Cíveis, São Paulo, Malheiros, 2004, pp. 282; 289; 297/298. No
mesmo sentido a jurisprudência: STJ, 2a Turma, AgRg no REsp no 572.737, Rel. Min. ELIANA CALMON,
j. 5.4.2005, DJ 8.8.2005, p. 253; STJ, 6a Turma, AgRg no REsp no 365079, Rel. Min. PAULO GALLOTTI,
j. 18.11.2004,
DJ 2.10.2006,
p. 317;
TJ-SP,
33a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
no 0061429-27.2007.8.26.0000, rel. Des. CARLOS NUNES, j. 14.6.2010, DJe 16.6.2010; TJ-SP, 33a Câmara
de Direito Privado, EDcl no 0086671-56.2005.8.26.0000, rel. Des. VITO GUGLIELMI, j. 17.6.2010,
DJe 2.8.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004262-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26078~
11
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator